Tribunal: STF
Processo: PPE 1053
Classe: PPE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva para fins de extradição formulado pela Defensoria Pública da União - DPU em favor do nacional chileno CARLOS ALEXIS JIMENEZ ORTIZ, considerado fugitivo e procurado pelo GOVERNO DO CHILE para responder a processo penal em razão da suposta prática do crime de homicídio simples, cometido em 8/4/2017.



    Consta dos autos que (doc. 10, fls. 3/4):



    “1. (...), em 02.08.2022 o Escritório da INTERPOL em Santiago, Chile , incluiu a Difusão Vermelha A-6276/8-2022 contra CARLOS ALEXIS JIMENEZ OR1IZ, considerado(a) fugitivo(a) procurado(a) para responder a processo penal pela prática do crime de homicídio simples.



    2. De acordo com as autoridades chilenas, em 08.04.2017, por volta das 19 horas, CARLOS ALEXIS JIMENEZ ORTIZ teria matado J.P.C.G., após encontrá-lo próximo ao cruzamento das ruas Pablo VI e Guillermo Malta, distrito de La Pintana, Santiago, mediante a utilização de uma arma de fogo, efetuando vários disparos contra vítima, o que teria lhe causado a morte por Lesão Cranioencefálica por Arma de Fogo'.



    3. Consta, assim, na Difusão Vermelha A-6276/8-2022 que: a) CARLOS ALEXIS JIMENEZ ORTIZ é procurado(a) para responder a processo penal no Chile pelo crime de homicídio simples, para o qual é atribuída a pena máxima de 15 (quinze) anos de prisão; b) contra o procurado foi expedida a ordem de prisão de n° 1700336029-6 , de 17.04.2017 , pelo " 15º Juizado de Garantia de Santiago "; c) o Chile dá garantias de que a extradição de CARLOS ALEXIS JIMENEZ ORTIZ será solicitada após a prisão do foragido, em conformidade com as leis nacionais ou tratados bilaterais ou multilaterais aplicáveis.”



    Em 5/8/2022, deferi o pedido de prisão preventiva para fins de extradição, uma vez verificado que, em cognição sumária, o fato delituoso narrado na representação, constante do art. 391, nº 2, do Código Penal Chileno, equivaleria ao crime de homicídio previsto no art. 121, caput, do nosso Código Penal, além de atendidos os pressupostos de admissibilidade à segregação do extraditando, a teor do art. 84 da Lei 13.445/2017 (doc. 12).



    Em 16/8/2022, a ordem de prisão preventiva foi efetivada, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.



    Em 10/10/2022, por intermédio da Petição 79.251/2022 (doc. 22), a Defesa postulou a revogação da medida em razão de alegado excesso de prazo para formalizar o pleito extradicional, pois a prisão ocorreu há 56 (cinquenta e seis) dias, sem notícia de que o GOVERNO DO CHILE tenha, tempestivamente, “formalizado um pedido de extradição” perante o MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES DO BRASIL. 



    Salienta que, conforme previsto no art. 29, § 4º, do Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul, a República da Bolívia e a República do Chile, após a prisão do foragido, o Estado requerente tem o prazo de 40 (quarenta) dias corridos para formalizar o pedido extradicional. 



    À vista do exposto, requer a imediata revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de CARLOS ALEXIS JIMENEZ ORTIZ. 



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República - PGR apresentou parecer no sentido da manutenção da prisão preventiva e pela realização de consulta ao Ministério das Relações Exteriores acerca de eventual formalização de pedido de extradição por parte do Estado requerente, conforme se depreende da seguinte ementa (doc. 29):



    “DIREITO INTERNACIONAL. PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO - NECESSIDADE DE CONSULTA AO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. PARECER PELA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE EXTRADIÇÃO DE CARLOS ALEXIS ORTIZ E PELA REALIZAÇÃO DE CONSULTA AO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES.”



    É o relatório. 



    DECIDO.



    Razão não assiste ao requerente.



    É certo que, muito embora o § 4º do art. 84 da Lei 13.445/2017 preveja o prazo de 60 (sessenta) dias para que o Estado estrangeiro formalize o pedido de extradição, que deve ser contado a partir da data em que tiver sido cientificado da prisão do extraditando, ele dispõe expressamente que o referido lapso temporal apenas deverá ser respeitado na hipótese de ausência de disposição específica em tratado firmado entre os países acerca do tema. Vejamos:



    “Art. 84. Em caso de urgência, o Estado interessado na extradição poderá, previamente ou conjuntamente com a formalização do pedido extradicional, requerer, por via diplomática ou por meio de autoridade central do Poder Executivo, prisão cautelar com o objetivo de assegurar a executoriedade da medida de extradição que, após exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos nesta Lei ou em tratado, deverá representar à autoridade judicial competente, ouvido previamente o Ministério Público Federal.



    [...]



    § 4º Na ausência de disposição específica em tratado, o Estado estrangeiro deverá formalizar o pedido de extradição no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data em que tiver sido cientificado da prisão do extraditando.



    § 5º Caso o pedido de extradição não seja apresentado no prazo previsto no § 4º, o extraditando deverá ser posto em liberdade, não se admitindo novo pedido de prisão cautelar pelo mesmo fato sem que a extradição tenha sido devidamente requerida. 



    [...]” (grifo nosso)



    Trata-se, portanto, de disposição supletiva, cuja aplicação fica condicionada à inexistência de disposição específica sobre o tema no âmbito das relações entre Estados estrangeiros.



    Na hipótese, há de observar o Decreto nº 5.867, de 3/8/2006, que promulgou o Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul e a República da Bolívia e a República do Chile, assinado em 10/12/1998 e aprovado pelo Congresso por meio do Decreto Legislativo nº 35, de 11/4/2002, cujo vigor no plano internacional iniciou-se em 11/4/2005.



    Assim, o art. 29, item 4, do aludido Acordo de Extradição, que dispõe de forma expressa e específica sobre o tema, afasta, por si só, a aplicabilidade da Lei de Imigração, ao assim prever, in verbis:



    “ARTIGO 29



    Da Prisão Preventiva 



    1. As autoridades competentes do Estado Parte requerente poderão solicitar a prisão preventiva para assegurar o procedimento de extradição da pessoa reclamada, a qual será cumprida com a máxima urgência pelo Estado Parte requerido de acordo com a sua legislação.



    2. O pedido de prisão preventiva deverá indicar que tal pessoa responde a um processo ou é sujeito de uma sentença condenatória ou ordem de detenção judicial, e deverá consignar a data e os atos que motivem o pedido, bem como o tempo e o local de sua ocorrência, além de dados de filiação e outros que permitam a identificação da pessoa cuja prisão se requer. Também deverá constar do pedido a intenção de se proceder a um pedido formal de extradição.



    3. O pedido de prisão preventiva poderá ser apresentado pelas autoridades competentes do Estado Parte requerente por via diplomática ou pela Organização Internacional de Polícia Criminal (INTERPOL), devendo ser transmitido por correio, fax ou qualquer outro meio que permita a comunicação por escrito.



    4. A pessoa presa em virtude do referido pedido de prisão preventiva será imediatamente posta em liberdade se ao cabo de 40 dias corridos, a contar da data de notificação de sua prisão ao Estado Parte requerente, este não houver formalizado um pedido de extradição perante o Ministério das Relações Exteriores do Estado Parte requerido (grifamos).



    5. Se a pessoa reclamada vier a ser posta em liberdade em virtude do disposto no parágrafo anterior, o Estado Parte requerente somente poderá solicitar nova prisão da pessoa reclamada mediante pedido formal de extradição.”



    Pois bem. Conforme visto, a prisão cautelar do extraditando foi efetivada em 16/8/2022 (doc. 10, fl. 37).



    Ocorre que, pelo Ofício Nº 2505/2022/TPC/CETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, datado de 5/10/2022 e recebido nesta CORTE no dia 7/10/2022, o Ministério da Justiça e Segurança Pública remeteu ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL os documentos do pedido de extradição formulado pelo GOVERNO DO CHILE em desfavor de CARLOS ALEXIS JIMENEZ ORTIZ (doc. 1, fl. 4, dos autos da Ext 1765).



    O mencionado ofício reporta-se à Nota Verbal nº 129/2022, da Embaixada do Chile, pela qual o Estado requerente encaminhou os documentos justificativos e formalizadores do pedido de extradição de CARLOS ALEXIS JIMENEZ ORTIZ, os quais foram autuados aos autos da Ext 1765, a mim distribuída por prevenção em 7/10/2022.



    Observa-se dos supracitados documentos que a referida Nota Verbal foi distribuída ao Ministério das Relações Exteriores na data de 21/9/2022 (doc. 1, fl. 6, da Ext 1765) e dirigida ao Ministério da Justiça e Segurança Pública em 22/9/2022, via Ofício 09165.002910/2022-32 (doc. 1, fl. 5, Ext 1765), ocasião em que se analisou a admissibilidade administrativa prévia do requerimento, nos termos da Nota Técnica nº 78/2022/TPC/CETPC/DRCI/SENAJUS/MJ (doc. 1, fls. 3/4, Ext 1765).



    Quanto a isso, importante realçar que o dia em que recebido o ofício que encaminha a Nota Verbal e seus anexos (4/10/2022) ou a data de autuação dos autos da Extradição nesta CORTE (7/10/2022) em nada se confundem com a termo a ser utilizado como parâmetro para o cômputo do prazo final ao envio do pedido formal.



    Isso porque, como bem pontuado pela PGR, o entendimento desta SUPREMA CORTE é no sentido de que ‘a tempestividade da formalização do pedido de extradição é aferida tomando como termo inicial a data em que o pleito é formalmente deduzido perante a autoridade competente brasileira, no caso, o Ministro de Estado das Relações Exteriores’ (HC 86.922, DJ 25.08.06, Rel. Gilmar Mendes)” (doc. 29, fl. 3).



    A rigor, verifica-se que o pedido formal de extradição foi recepcionado pelo Ministério das Relações Exteriores com toda a documentação instrutória necessária, repita-se, no dia 21/9/2022, ou seja, dentro do prazo de 40 (quarenta) dias previsto pelo Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul e a República da Bolívia e a República do Chile.



    Nesse contexto, não há se falar em excesso de prazo.



    Se não bastasse, acrescento que, ainda que hipoteticamente o pedido formal tivesse sido apresentado de modo extemporâneo, não haveria justificativa hábil para a revogação da prisão do extraditando, com base nessa única justificativa, uma vez considerada a especial função instrumental que a custódia preventiva possui: garantir a execução de eventual ordem extradicional.



    Essa afirmação, inclusive, encontra amparo na jurisprudência desta CORTE, a qual reconhece que “Eventual excesso de prazo na formalização do pedido extradicional resta sanado com apresentação dos documentos que instruem a extradição. Precedentes” (HC 85.381/SC,Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, DJ de 5/5/2006), além de dispor que, “Com a instauração do processo extradicional, opera-se a novação do título jurídico legitimador da prisão do súdito estrangeiro, descaracterizando-se, em consequência, eventual excesso de prazo que possa estar configurado. É da essência da ação de extradição passiva a preservação da anterior custódia que tenha sido cautelarmente decretada contra o extraditando. Precedentes” (HC 73.552/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 13/2/2009).



    Em conclusão, não há se falar, sob qualquer óptica, na revogação da prisão preventiva do extraditando.



    Diante do exposto, (a) considerando que o pedido formal de extradição foi apresentado pelo Estado requerente dentro do prazo legal, dando ensejo à autuação e distribuição dos autos da Ext 1765; e (b) considerando que a prisão cautelar é requisito essencial ao trâmite do pedido de extradição (condição de procedibilidade) e destina-se para assegurar a execução de eventual ordem extradicional, que se revela quando da efetiva entrega do extraditando ao Estado requerente, INDEFIRO o pedido de liberdade formulado por CARLOS ALEXIS JIMENEZ ORTIZ, mantendo sua prisão preventiva para fins de extradição.



    Deixo de formular consulta junto ao Ministério das Relações Exteriores, nos termos solicitados pela PGR em seu parecer, em razão de que foram a mim distribuídos, por prevenção, os autos da Ext 1765.



    Apensem-se à Ext 1765 os presentes autos. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente